Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0711023-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA IRENE CORDEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu tutela de urgência por ela pleiteada com o objetivo de antecipar os exames para conclusão do Curso Técnico de Secretariado Escolar, necessário para que possa tomar posse no cargo de Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar, junto à Secretaria de Educação do DF, em razão de aprovação em concurso público. A agravante alega, em síntese, que: 1) foi nomeada em 08/03/2023 para exercer cargo de Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo em vista que logrou aprovação no concurso público regido pelo Edital Normativo no 23/2016, nos termos da publicação ocorrida no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF (ID 153411783 - Pág. 1 a 3); 2) se dirigiu à Instituição de Ensino agravada, na qual está matriculado, a fim de obter a antecipação das avaliações para conclusão do Curso Técnico em Secretariado Escolar, em razão de sua aprovação no citado concurso público, com base nos arts. 41 e 47, § 2o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), que permitem a abreviação do curso, caso o aluno tenha conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, e extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial; 3) teve seu pedido de abreviação/antecipação do Curso de Secretariado Escolar injustamente indeferido pela agravada ao fundamento de que, apesar de ter demonstrado aptidão para concluir o curso em razão de aprovação no concurso público e vasta experiência profissional, não houve cumprimento da carga horária mínima necessária de 800h, nos termos da Resolução no 2, de 15/11/2020, da CEB/CEDF; 4) além da aprovação no referido concurso, possui nível superior em Pedagogia, além de cursos na área de educação (ID 153411787); 5) tem até 27/03/2023 (segunda-feira) para entregar a declaração de conclusão do curso e o respectivo histórico escolar. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que realize os exames finais do Curso Técnico em Secretaria Escolar, de forma antecipada pela agravante, e, em caso de sua aprovação, lhe seja expedido o respectivo cerificado de conclusão. Com razão. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A agravante necessita concluir o Curso Técnico de Secretaria Escolar para poder tomar posse no cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, da Secretaria de Educação do DF, para o qual foi nomeada em 08/03/2023 (ID 45018119 - Pág. 19). Todavia, embora a instituição agravada a tenha considerado apta a concluir o curso técnico no qual está matriculada, a agravante teve indeferido seu pedido de antecipação dos exames finais ao fundamento de que não teria concluído a carga horária mínima de 800h prevista na Resolução no 2, de 15/11/2020, da CEB/CEDF (ID 45018119 - Pág. 31), in verbis: Art. 71. A carga horária mínima de cada curso técnico de nível médio, de 800 (oitocentas), 1.000 (mil) ou 1.200 (mil e duzentas) horas, é indicada no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, segundo cada habilitação profissional. Ocorre que o art. 47, § 2o, da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê a possibilidade de abreviação da duração dos cursos por alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, in verbis: Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. (...) § 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. E, no caso, a agravante comprova que tem aproveitamento extraordinário diante de sua aprovação em concurso público da Secretaria de Educação do DF, executado pelo Cebraspe, além de possuir graduação em Pedagogia e outros cursos na mesma área (ID 45018119 - Pág. 32 e seguintes). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ANTECIPAÇÃO DE PROVA PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. GRADUADO EM CURSO SUPERIOR. CONHECIMENTO TÉCNICO DEMONSTRADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravante busca reforma de decisão que indeferiu liminar para antecipação de prova para obtenção do Certificado de Conclusão do CURSO TÉCNICO SECRETARIADO ESCOLAR, em razão da sua aprovação em concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal (Edital Normativo no 23/2016) para o cargo de Técnico de Gestão Educacional. 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), prevê em seus arts. 41 e 47, §2o a abreviação dos cursos superiores de acordo com as normas de ensino. 3. No caso, o requisito para preenchimento do cargo Técnico de Gestão Educacional especialidade secretário escolar, exige certificado de conclusão de ensino médio, acrescido então do Curso Técnico de Secretariado Escolar. O agravante, por sua vez, possui curso superior de Educação Física, requisito superior ao exigido e indica tratar-se de pessoa com bom aproveitamento e conhecimento técnico suficiente a permitir a antecipação das provas. 4. Assim, demonstrada a probabilidade do direito ao agravante e o risco de dano irreparável, consistente na eliminação do concurso por ausência do Certificado do Curso de Técnico de Secretariado Escolar, necessária se faz a reforma da decisão interlocutória agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1620057, 07181678620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante considerando que, de acordo com o cronograma do concurso, a divulgação do resultado da análise documental está prevista para 27/03/2023 (ID 45018119 - Pág. 29). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada a imediata antecipação dos exames finais do Curso Técnico em Secretaria Escolar, em favor da agravante e, em caso de sua aprovação, lhe seja expedido o respectivo cerificado de conclusão. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se, COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao E. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista